Tribunal: STF
Processo: HC 224040
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-12
Data de publicação: 2023-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus preventivo coletivo impetrado contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    Busca-se que



    “[...] que este Egrégio Supremo Tribunal Federal, fiel à sua gloriosa tradição na defesa dos princípios constitucionais, conhecendo do pedido, [faça] cessar imediatamente o constrangimento ilegal pelo qual estão passando [o paciente e os terceiros interessados], concedendo-lhes a presente ordem de HABEAS CORPUS, com a manutenção do direito de ir e vir para os que estão em liberdade e com a restituição da liberdade para os que estão detidos, sendo expedido com urgência os competentes Alvarás […].” 



    Contudo, este pleito não deve prosseguir. 



    A jurisprudência sumulada do STF estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. (Súmula 606).



    Aliás, o Plenário desta Suprema Corte reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.



    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin).



    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao Ministro Alexandre de Moraes, autoridade apontada como coatora.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator